Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO FALSO LEILÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ART. 311 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de evidência ou de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento indeferitória (a decisão), do pedido de tutela de evidência formulado. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer a concessão da tutela de evidência determinado ao banco réu lhe devolva, de imediato, o valor de R$130.610,00. Aduz haver sido vítima de golpe referente a leilão eletrônico em que arrematou um veículo, tendo transferido o valor correspondente para uma conta da suposta preposta do leiloeiro pertencente à segunda agravada, conta aberta junto ao banco réu. Assevera ter o banco permitido ofsse aberta uma conta de cunho fraudulento para práticas de estelionato, e, nesse sentido, também deve responder pelos danos causados.
2. Para a concessão da tutela da evidência (art. 311 do CPC), a qual ocorre sem a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, será necessário que fique caracterizado: a) o abuso do direito de recorrer ou de manifesto intuito protelatório da parte (inciso I); b) ou que as alegações de fato possam ser comprovadas apenas documentalmente e sobre elas, exista tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); c) ou se trate de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III); d) a petição inicial seja instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos da pretensão autoral, em relação aos quais o réu não oponha prova capaz de provocar dúvida razoável (inciso IV).
3. No caso em tela, apesar de a suposta fraudadora haver recebido o valor em conta mantida no banco réu, este fato não autoriza, por si só, a responsabilização da instituição bancária pelo dano, haja vista que a princípio não é possível evidenciar se a instituição financeira teve participação no negócio realizado, verificando-se, a priori, sua atuação apenas como depositária dos valores creditados na conta. 3.1. Jurisprudência da Casa: “(...) 1. Não há como responsabilizar a instituição financeira quanto ao fortuito externo analisado - frequente caso de fraude em leilão eletrônico -, uma vez que a ilicitude das ações não se deveu à prestação de serviços bancários. A instituições financeira apenas custodiava a conta corrente que foi utilizada para recebimento de valores, não se vislumbrando falha ou negligência no serviço bancário. A autora da ação, de fato, efetuou a transferência, dando-se conta da fraude apenas posteriormente. Assim, inaplicável o enunciado no 479 da Súmula do STJ.” (07080247520228070020, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/3/2024). 3.2. Na espécie, não é possível verificar, sem a perfectibilização do contraditório, participação da instituição financeira no negócio realizado a ensejar sua responsabilização. Destarte, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica a qual se assegure a tutela de evidência requerida. e, nesse sentido, não há se falar em reforma da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento improvido.